Tribunal: TJDFT
Processo: 0747927-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0747927-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE VIEIRA XAVIER IMPETRANTE: WEGNA FERNANDA COSTA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de Felipe Vieira Xavier, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que revogou cautelarmente a prisão domiciliar e suspendeu os benefícios externos, em razão da prática de novo crime, no bojo da execução no 0401397-51.2019.8.07.00015. O writ aponta que a decisão carece de fundamentação e está em sentido oposto à manifestação ministerial. O habeas corpus funda-se no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e art. 648, II e VI, do CPP. O impetrante, em síntese, sustenta não há condenação definitiva no processo referente ao novo fato imputado, e que, inclusive, o Ministério Público teria requerido a soltura do recorrente por ausência de indícios suficientes de autoria. Alega, ainda, que a regressão de regime determinada pelo juízo da execução estaria em desacordo com o princípio da presunção de inocência, uma vez que não houve trânsito em julgado da suposta nova infração. Por fim, afirma que o retorno ao trabalho é essencial para o sustento de sua esposa grávida e de seus filhos menores, os quais se encontram em situação de vulnerabilidade social e dependem exclusivamente de sua renda. Informa que foi interposta pela defesa recurso de agravo em execução em face da referida decisão, mas tal recurso “permanece sem julgamento há período razoável”, o que caracterizaria violação ao princípio da razoável duração do processo e constrangimento ilegal. Nesse quadro, requer-se, em caráter liminar e no mérito, a concessão da ordem para o retorno do paciente ao regime aberto, ainda que com medidas cautelares diversas, bem como a análise e autorização para o exercício de atividade laboral. É o relatório. Decido. Embora reconheça que o habeas corpus não deve ser utilizado como sucedâneo de recurso, observo, pelos contornos delineados pelo impetrante, que há uma insatisfação relacionada à suposta demora na apreciação do recurso de agravo em execução no 0735303-91.2025.8.07.0000, o que estaria causado constrangimento ao paciente. Inicialmente, registro que o presente recurso está pautado para julgamento de mérito em 05/11/2025, nesta eg. Turma Recursal, versando sobre a mesma matéria objeto do presente writ. O recurso foi interposto em agosto de 2025 e será julgado pouco mais de dois meses após, o que, diante do volume de processos e, não se olvidando da importância da matéria – liberdade do paciente, de maneira alguma, exíguo período de tempo caracteriza violação ao princípio da razoável duração do processo ou mesmo constrangimento ilegal. A decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que revogou cautelarmente a prisão domiciliar e suspendeu os benefícios externos, em razão da prática de novo crime foi assim fundamentada (ID 77946138): O apenado, beneficiado com saída antecipada do CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica (mov. 884.1), praticou novo crime, pelo qual foi preso em flagrante no dia 23/01/2025 (Ocorrência Policial no 577/2025 - 26a DPDF- mov. 1122.2). Diante da inobservância das regras do benefício, REVOGO cautelarmente a prisão domiciliar deferida no mov. 884.1. Sob os mesmos fundamentos, suspendo os benefícios externos, e, por esta razão, julgo prejudicada a análise da proposta particular de emprego de mov. 1114.1. Expeçam mandado de prisão, com urgência, visando a regularização do status do BNMP, bem como excluam a condição de preso domiciliar monitorado no SEEU. (...). Conforme consta das informações do writ, ao paciente havia sido deferida, anteriormente, prisão domiciliar com monitoração eletrônica, trabalho externo e saída temporária programada (Processo no 0701027-07.2025.8.07.0009). Entretanto, o agravante foi preso em flagrante por porte de arma de fogo de uso restrito, o que ensejou a revogação da prisão domiciliar e a suspensão dos benefícios externos (Processo no 0701027-07.2025.8.07.0009). A Defesa sustenta que não houve condenação definitiva pela nova infração e invoca o princípio da presunção de inocência como óbice à regressão de regime e à revogação da prisão domiciliar. Alega ainda que o Ministério Público requereu a soltura do agravante no novo processo por ausência de indícios suficientes de autoria, e que a manutenção da restrição de liberdade acarreta prejuízos à subsistência de sua família, em especial à esposa grávida e aos filhos menores. No presente caso, contudo, tais alegações não têm o condão de afastar a legitimidade da decisão proferida pelo juízo da execução, a qual se encontra devidamente amparada em elementos concretos constantes dos autos e na legislação específica que rege a execução penal. A revogação da prisão domiciliar e a suspensão dos benefícios configuram medidas cautelares que prescindem de condenação definitiva. Além disso, como já exposto, a verificação de falta grave — sobretudo quando decorrente de violação direta das condições estabelecidas para a concessão dos benefícios — autoriza a adoção de medidas regressivas. Ressalte-se, ainda, que o paciente, enquanto cumpria prisão domiciliar com monitoração eletrônica, foi detido em flagrante pelo porte de arma de fogo de uso restrito. Tal circunstância, independentemente do desfecho do processo penal correlato, caracteriza violação objetiva das condições impostas ao benefício, legitimando sua imediata revogação, nos termos do art. 146-D, inciso II, da Lei de Execução Penal. A legislação aplicável não exige o trânsito em julgado da nova infração para o reconhecimento da falta grave, sendo suficientes os indícios consistentes de sua ocorrência, como se verifica no caso em análise. A invocação do princípio da presunção de inocência, embora dotada de inegável relevância no âmbito do processo penal de conhecimento, não constitui obstáculo à adoção de medidas cautelares no curso da execução penal. Tais medidas têm por finalidade resguardar a disciplina prisional, reavaliar a adequação do condenado ao regime menos rigoroso e assegurar a observância da função ressocializadora da pena. No tocante à manifestação do Ministério Público nos autos do processo criminal decorrente do flagrante, ainda que tenha se posicionado pela soltura do paciente em razão da fragilidade dos indícios, referido parecer não possui caráter vinculante em relação ao juízo da execução penal. A competência deste limita-se à apreciação da conduta do apenado durante o cumprimento da pena e à verificação do atendimento das condições impostas judicialmente. No caso em apreço, o comportamento constatado comprometeu de forma objetiva a confiança que fundamentou a concessão dos benefícios, legitimando, portanto, sua imediata suspensão. Por fim, não há que se falar em ausência de fundamentação da referida decisão, pois está devidamente fundamentada na LEP, já que nos termos do art. 50, incisos III e VI, da Lei de Execução Penal, constitui falta grave tanto a posse indevida de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem quanto o descumprimento dos deveres do art. 39, incisos II e V, os quais impõem ao condenado a obrigação de obedecer às ordens do servidor e respeitar as condições impostas. O art. 52 da LEP reforça que a prática de fato definido como crime doloso durante a execução também caracteriza falta grave. Nesse contexto, a violação das condições da monitoração eletrônica, por si só, representa quebra da confiança judicial e tem sido juridicamente equiparada à falta grave. Assim, os fundamentos trazidos pelo impetrante não se mostram suficientes para caracterizar constrangimento ilegal manifesto, tampouco urgência que justifique o deferimento excepcional da tutela pleiteada em sede de habeas corpus, especialmente considerando que o julgamento do referido recurso de agravo em execução se avizinha. Portanto, ao que tudo indica, mostra-se aparentemente prematura a impetração do presente habeas corpus, especialmente porque o julgamento do recurso interposto está iminente, não havendo, por ora, omissão dolosa ou mesmo constrangimento ilegal que justifique a concessão de liminar. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de novembro de 2025 12:18:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator